Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO NO CAIXA ELETRÔNICO. TELAS SISTÊMICAS. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Não ocorre cerceamento do direito de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento da ação. Precedentes.
2. Em contraponto à genérica alegação autoral de que o contrato bancário foi oriundo de fraude, a instituição financeira ré apresentou as telas sistêmicas que demonstram que a operação foi realizada diretamente no caixa eletrônico e formalizado mediante a utilização de cartão magnético dotado da tecnologia CHIP e digitação de senha secreta e pessoal, restando evidenciado que o valor excedente da repactuação de mútuos foi devidamente creditado na conta bancária do autor, tendo ele realizado movimentações financeiras para usufruir do referido crédito.
3. Ausente qualquer indício de fraude praticada em detrimento do contratante, revela-se necessário manter hígido o pacto contratual celebrado de forma lícita e em observância à autonomia da vontade das partes. 3.1. Após disponibilizado o valor do mútuo em favor do autor e realizados ulteriores descontos em seus proventos, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo, implicando assim em autêntico venire contra factum proprium.
4. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente ao demandante. Exigibilidade suspensa.